Tribunal: TJDFT
Processo: 0743265-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO.

1. No caso, não se verificam elementos que indiquem a existência de relação de consumo entre as partes. O título executivo extrajudicial consiste em cédula de crédito bancária emitida a partir de confissão e renegociação de dívida de pessoa jurídica, e as pessoas físicas nele constante figuraram no pacto na condição de sócias e avalistas. Ou seja, a pessoa jurídica não se utiliza, prima facie, do empréstimo adquirido como destinatária final, mas o emprega na prática de atividade de fomento (quitação de dívidas anteriores).

2. Em recente acórdão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp n. 1.974.697/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3. Recurso conhecido e provido.